Tribunal: TJSP
Processo: 2123644-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
1 - Locação - Embargos de declaração - Ausência de omissão – Questões efetivamente examinadas com motivação suficiente para dirimir o litígio - Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório - Descabimento.
2. Prequestionamento - Desnecessidade - Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.